Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão agravada determinou o arquivamento provisório com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13/2012, atualizado pelo art. 2o do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, que permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. O Distrito Federal recorre alegando a inconstitucionalidade, via incidental, dos aludidos dispositivos, por ofensa ao art. 156, I, da CF, ao argumento de que o valor de alçada inviabilizaria a execução dos créditos tributários relativos ao IPTU/TLP, ordinariamente inferiores a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
3. Porém, a despeito das citadas normas, importa considerar o julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que definiu regras vinculantes (art. 927, III, do CPC) para a suspensão do curso da execução fiscal, afirmando que “o espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas”.
4. No precedente qualificado, a Corte Superior consignou que “nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é” e, debruçando-se sobre o art. 40 da Lei n. 6.830/80, não fez nenhuma alusão à quantia do crédito tributário. Desinfluente, pois, para a suspensão do curso processual, o montante consolidado da execução fiscal, ou seja, o valor de alçada previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é irrelevante para o deslinde da causa.
5. Assim, desnecessária a análise do pedido de inconstitucionalidade, pela via incidental, dos dispositivos indicados pelo Distrito Federal. Ademais, não se pode descuidar que o exame pretendido pelo ente público representaria indevida supressão de instância, em razão de a matéria não ter sido submetida ao Juízo de origem.
6. Porém, ressai dos autos que, na execução fiscal, foram infrutíferas as tentativas de citação do executado, por AR e por oficial de justiça, o que culminou no pedido do Distrito Federal de citação por edital e pesquisa de ativos financeiros do executado via Bacenjud. Sem decidir os aludidos pleitos, o Juízo de origem determinou o arquivamento provisório da execução fiscal.
7. Sucede que, no REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), a tese 4.3 preconiza que a “efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.
8. Portanto, a citação por edital e a localização de bens penhoráveis são providências relevantes para o cômputo/interrupção da prescrição intercorrente, na forma definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no mencionado precedente vinculante. Logo, a decisão de arquivamento deve ser precedida da análise dos mencionados pedidos deduzidos pelo Distrito Federal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.